Tribunal: STJ
Processo: 8062791-84.2019.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2924565 - BA (2025/0156966-
7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: P E S
ADVOGADOS
: EUGÊNIO DE SOUZA KRUSCHEWSKY - BA013851
MICHELLE SANTOS ALLAN DE OLIVEIRA - BA043804
ISADORA PASSOS AMARAL VIANA - BA064014
AGRAVADO
: C L S
ADVOGADOS
: RENATO ALBERTO DOS HUMILDES OLIVEIRA -
BA014422
BRUNO TOMMASI COSTA CARIBÉ - BA018464
ANDRÉ LUIZ DE ANDRADE CARNEIRO - BA024790
ABILIO MARQUES DA SILVA NETO - BA011890
FERNANDA MARIA SEIXAS CHAGAS - BA017442
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.
2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182
do STJ, alegando ter impugnado especificamente todos os fundamentos
utilizados para a inadmissão do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
Documento eletrônico VDA50339066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/09/2025 14:44:58
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: ccabb6bf-4fda-44fa-a7f9-faf1333c72ca

inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula
n. 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e
deve ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da
Corte Especial do STJ.
5. A agravante não impugnou especificamente o fundamento da
decisão denegatória do recurso especial referente à incidência da
Súmula n. 83 do STJ.
6. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
7. Para afastar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, é necessária a
efetiva demonstração de que o julgado apontado na decisão de
inadmissão do recurso especial é inaplicável ao caso ou foi superado
pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, colacionando-se
precedentes contemporâneos ou supervenientes, ou de que exista
distinção entre a matéria versada nos autos e aquela utilizada para
justificar a aplicação da referida súmula, o que não ocorreu.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
"A decisã
Tese de julgamento:
o de inadmissibilidade do recurso
especial deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de
aplicação da Súmula n. 182 do STJ".

CPC, art. 932, III; RISTJ, art. 253,
Dispositivos relevantes citados:
parágrafo único, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.072.074/BA,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
;
23/6/2022
STJ, AgInt no AREsp n. 1.475.222/MG, relator Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
; STJ, AgInt no AREsp
28/10/2019
n. 1.999.923/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
julgado em
;
19/9/2022
AgInt no AREsp n. 2.101.598/MG, relatora
STJ,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
;
26/9/2022
AgInt no AREsp n. 2.053.156/RS, relator Ministro Moura Ribeiro,
STJ,
Terceira Turma, julgado em
;
15/8/2022
STJ, EAREsp n. 746.775/PR,
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em 19/9/2018.

Documento eletrônico VDA50339066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/09/2025 14:44:58
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: ccabb6bf-4fda-44fa-a7f9-faf1333c72ca

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
02/09/2025
08/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
09 de setembro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA50339066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/09/2025 14:44:58
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: ccabb6bf-4fda-44fa-a7f9-faf1333c72ca

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2924565 - BA (2025/0156966-
7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: P E S
ADVOGADOS
: EUGÊNIO DE SOUZA KRUSCHEWSKY - BA013851
MICHELLE SANTOS ALLAN DE OLIVEIRA - BA043804
ISADORA PASSOS AMARAL VIANA - BA064014
AGRAVADO
: C L S
ADVOGADOS
: RENATO ALBERTO DOS HUMILDES OLIVEIRA -
BA014422
BRUNO TOMMASI COSTA CARIBÉ - BA018464
ANDRÉ LUIZ DE ANDRADE CARNEIRO - BA024790
ABILIO MARQUES DA SILVA NETO - BA011890
FERNANDA MARIA SEIXAS CHAGAS - BA017442
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.
2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182
do STJ, alegando ter impugnado especificamente todos os fundamentos
utilizados para a inadmissão do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
Documento eletrônico VDA49010508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/07/2025 18:16:48
Código de Controle do Documento: ceaff404-fa6d-4771-8f25-85f4dafc97ab

inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula
n. 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e
deve ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da
Corte Especial do STJ.
5. A agravante não impugnou especificamente o fundamento da
decisão denegatória do recurso especial referente à incidência da
Súmula n. 83 do STJ.
6. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
7. Para afastar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, é necessária a
efetiva demonstração de que o julgado apontado na decisão de
inadmissão do recurso especial é inaplicável ao caso ou foi superado
pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, colacionando-se
precedentes contemporâneos ou supervenientes, ou de que exista
distinção entre a matéria versada nos autos e aquela utilizada para
justificar a aplicação da referida súmula, o que não ocorreu.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
"A decisã
Tese de julgamento:
o de inadmissibilidade do recurso
especial deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de
aplicação da Súmula n. 182 do STJ".

CPC, art. 932, III; RISTJ, art. 253,
Dispositivos relevantes citados:
parágrafo único, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.072.074/BA,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
;
23/6/2022
STJ, AgInt no AREsp n. 1.475.222/MG, relator Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
; STJ, AgInt no AREsp
28/10/2019
n. 1.999.923/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
julgado em
;
19/9/2022
AgInt no AREsp n. 2.101.598/MG, relatora
STJ,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
;
26/9/2022
AgInt no AREsp n. 2.053.156/RS, relator Ministro Moura Ribeiro,
STJ,
Terceira Turma, julgado em
;
15/8/2022
STJ, EAREsp n. 746.775/PR,
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em 19/9/2018.

Documento eletrônico VDA49010508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/07/2025 18:16:48
Código de Controle do Documento: ceaff404-fa6d-4771-8f25-85f4dafc97ab

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n. 182
do STJ.
A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do
STJ ao argumento de que impugnou especificamente todos os fundamentos
utilizados para a inadmissão do recurso especial, notadamente a Súmula n. 83 do
STJ.
Afirma que o fundamento adotado pelo acórdão recorrido não
possui correspondência com os precedentes do STJ, pois ignora o fato de que o
pedido principal foi de fato atingido.
Sustenta que a controvérsia não se resume à existência de cláusula
compromissória, mas sim à preservação dos seus efeitos práticos e vinculantes
frente ao comportamento da parte contrária.
Aduz que a jurisprudência desta Corte não se aplica automaticamente ao
caso, uma vez que a recorrente logrou impedir, na prática, que qualquer ato
atentasse contra a cláusula arbitral antes da manifestação do juízo competente.
Afirma que, mesmo que se vislumbre omissão de natureza formal, a
interpretação sistemática e teleológica do ordenamento jurídico recomenda que tal
vício não seja óbice intransponível ao conhecimento do agravo em recurso
especial, conforme art. 1.029, § 3o, do CPC.
Requer, assim, seja reconsiderada a decisão agravada ou seja o agravo
julgado pelo colegiado.
Contrarrazões apresentadas às fls. 866-871, em que se pleiteia o
desprovimento do recurso.
Documento eletrônico VDA49010508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/07/2025 18:16:48
Código de Controle do Documento: ceaff404-fa6d-4771-8f25-85f4dafc97ab

É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em recurso
especial interposto nos autos de tutela antecipada antecedente, cujo valor da causa
é de R$ 10.000.000,00.
O recurso especial foi inadmitido com base na ausência de afronta ao art.
1.022 do CPC, incidência das Súmulas n. 282 do STF e 7 e 83 do STJ.
A parte ora agravante interpôs agravo em recurso especial contra a
decisão do Tribunal
. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso
a quo
por concluir que a parte deixara de impugnar a aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
Conforme exposto na decisão de fls. 847-848, a parte agravante não
contestou adequadamente um dos fundamentos da decisão então agravada.
Em relação à incidência da Súmula n. 83 do STJ, o que se observa nas
razões do agravo em recurso especial apresentado é que a parte recorrente nem
sequer identificou o óbice aplicado, deixando de impugná-lo.
Ademais, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para
a impugnação específica do referido enunciado sumular, é necessária a efetiva
demonstração de que o julgado apontado na decisão de inadmissão do recurso
especial é inaplicável ao caso ou foi superado pela jurisprudência desta Corte,
colacionando-se precedentes contemporâneos ou supervenientes, ou de que exista
distinção entre a matéria versada nos autos e aquela utilizada para justificar a
aplicação da referida súmula, o que não foi feito pela parte agravante.
Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.072.074/BA, relator Ministro
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no
23/6/2022
2/8/2022
AREsp n. 1.475.222/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
Documento eletrônico VDA49010508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/07/2025 18:16:48
Código de Controle do Documento: ceaff404-fa6d-4771-8f25-85f4dafc97ab

em
, DJe de
; e AgInt no AREsp n. 1.999.923/PR, relatora
28/10/2019
30/10/2019
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
19/9/2022
.
26/9/2022
Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do
RISTJ, não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu na espécie. Confiram-se os seguintes
precedentes: AgInt no AREsp n. 2.101.598/MG, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
; e AgInt no
26/9/2022
30/9/2022
AREsp n. 2.053.156/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.
15/8/2022
17/8/2022
Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (EAREsp n.
746.775/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
, DJe de
19/9/2018
) assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial é
30/11/2018
incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a manutenção da
incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ,
: "É inviável o agravo
in verbis
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada".
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA49010508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/07/2025 18:16:48
Código de Controle do Documento: ceaff404-fa6d-4771-8f25-85f4dafc97ab

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.924.565 / BA
Número Registro: 2025/0156966-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80627918420198050001
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : P E S
ADVOGADOS : EUGÊNIO DE SOUZA KRUSCHEWSKY - BA013851
MICHELLE SANTOS ALLAN DE OLIVEIRA - BA043804
ISADORA PASSOS AMARAL VIANA - BA064014
AGRAVADO
: C L S
ADVOGADOS : RENATO ALBERTO DOS HUMILDES OLIVEIRA - BA014422
BRUNO TOMMASI COSTA CARIBÉ - BA018464
ANDRÉ LUIZ DE ANDRADE CARNEIRO - BA024790
ABILIO MARQUES DA SILVA NETO - BA011890
FERNANDA MARIA SEIXAS CHAGAS - BA017442
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : P E S
ADVOGADOS : EUGÊNIO DE SOUZA KRUSCHEWSKY - BA013851
MICHELLE SANTOS ALLAN DE OLIVEIRA - BA043804
Documento eletrônico VDA50333852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:38:11
Código de Controle do Documento: de749093-5f36-44be-9980-7c690c931a3a

ISADORA PASSOS AMARAL VIANA - BA064014
AGRAVADO
: C L S
ADVOGADOS : RENATO ALBERTO DOS HUMILDES OLIVEIRA - BA014422
BRUNO TOMMASI COSTA CARIBÉ - BA018464
ANDRÉ LUIZ DE ANDRADE CARNEIRO - BA024790
ABILIO MARQUES DA SILVA NETO - BA011890
FERNANDA MARIA SEIXAS CHAGAS - BA017442
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/09/2025
08/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50333852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:38:11
Código de Controle do Documento: de749093-5f36-44be-9980-7c690c931a3a